Tribunal: TJMMG
Processo: 2000641-69.2019.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE REJEITOU,
MONOCRATICAMENTE, INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS - FINS CLARAMENTE PROCRASTINATÓRIOS -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000641-69.2019.9.13.0000 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 19/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE REJEITOU, MONOCRATICAMENTE, INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FINS CLARAMENTE PROCRASTINATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Marcelo Bolívar Machado de Brito e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter intacta a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno visando a reforma da decisão proferida por este relator no Evento 33, que julgou improcedente a incidental de exibição de documentos lançada no Evento 32, em razão de seus propósitos meramente protelatórios, nos termos do despacho que transcrevo: Trata-se a petição do Evento 32 de uma incidental de exibição de documentos, através da qual o justificante requer: 1) a redesignação de data para o julgamento do presente processo, sob pena de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, com ofensa ao devido processo legal, até a apresentação das contrarrazões e exibição de documentos pelo autor, Estado de Minas Gerais; 2) vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste como fiscal da lei; 3) intimação das partes para conhecimento da manifestação ministerial; 4) intimação do Estado de Minas Gerais, autor da ação, por intermédio da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, para apresentar suas contrarrazões à defesa e, ainda, exiba o original da cópia do relatório anexo, bem como dos documentos produzidos decorrentes das informações contidas no referido documento, sob pena cerceamento de defesa; 5) se mantida a marcha processual, após procedente ou não o pleito de chamamento do feito à ordem, seja assegurado ao Justificante, por intermédio de seus advogados, com fundamento nos incisos LIV e LV, art. 5º da CRFB/1988, apresentar defesa de mérito, conforme requerido na defesa inicial, reiterando os demais pedidos constantes da mencionada peça de defesa; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6) se mantida a Sessão Presencial Remota do Tribunal Pleno designada para o dia 13/05/2020, o defensor que a essa subscreve requer a oportunidade de realizar sua sustentação oral; Prima facie, indefiro o requerimento do item 1) para a redesignação da sessão plenária ordinária do próximo dia 13/05/2020, devido sua inconsistência. Apreciando os demais itens requeridos, constato que o processo seguiu o rito regular contido no art.199 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG). No despacho do Evento 3, depois de recebidos os autos por sorteio, foi intimado o eminente Senhor Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais, que se manifestou, dentro do prazo de 10 (dez) dias, conforme determinação contida no §1º do art. 199, do RITJMMG. Em acatamento ao que preceitua o § 2º, e com o Mandado de Citação do Evento 17 o justificante foi intimado para apresentar sua defesa, também no prazo de 10 (dez) dias, o que fez no Evento 20, anexando à sua peça mensagens trocadas entre o justificante e o Sgt Dalton, via Painel Administrativo, declaração do civil Sidney Faria Vieira, com fotocópia de sua cédula de identidade e de um Boletim de Ocorrência que registrou, todos esses se referindo a um suposto entrevero entre o justificante e o Escrivão da CPAD, além de uma verificação/identificação de locutor em registro de áudio, requerido ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado, pelo Cap. PM Claudinei Márcio do Rosário. A fase do § 4º do art. 199 do Regimento Interno foi contemplada com o Despacho do Evento 23, que determinou a abertura de vistas dos autos ao Eminente Procurador de Justiça para sua manifestação, colacionada ao feito com Parecer do Evento 27. Na sequência, justamente como determina o § 5º do artigo, os autos foram relatados nos termos do Evento 29. São protelatórios, portanto, os requerimentos constantes dos itens 2), 3) e 4) descritos acima, razão pela qual são serão acatados, pois, todos os temas tratados foram devidamente enfrentados no curso do processo e serão devidamente retratados no voto de minha lavra. Em relação à alegada defesa de mérito constante no item 5), esclareço ao nobre causídico que poderá apresentá-la, no tempo que lhe será destinado na fase do julgamento, nos termos do art. 201 e seu Parágrafo único do RITJMMG. No que pertine ao requerimento tratado no item 6, por tratar-se um direito assegurado à defesa do justificante, previsto no art. 201 do RITJMMG, e ainda que o requerimento tenha sido apresentado em acatamento ao prazo do art. 135 do mesmo Regimento Interno, não me oponho ao pedido formulado, devendo o Senhor Gerente Judiciário providenciar as devidas comunicações a respeito. O embargante se opôs a esta decisão monocrática, por meio de agravo interno, alegando, em suma, que a incidental de exibição de documentos teve como objetivo a produção de provas sobre o impedimento de um dos integrantes da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), além de revelar outros vícios existentes no processo. A incidental foi instruída com cópia de um relatório elaborado pelo 2º Sargento PM da Reserva, Dalton Rogério Martiniano, em 28 de maio de 2015, que teria sido recebido pela Administração Militar, através do policial militar n. 140.317-9, narrando minuciosamente a grave desavença que ocorreu entre o ora justificante e o Major PM Gleisson de Carvalho TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Guedes, cuja designação para atuar na Comissão Processante teria deixado, inclusive, de ser notificada ao justificante e ao seu defensor. Pugnou para que o autor, Estado de Minas Gerais, exibisse o documento original e informasse, por intermédio de documentos, os eventuais desdobramentos da notícia encartada no precitado documento. Afirmou que a decisão agravada se limitou a descrever a tramitação processual e afirmar que o rito adotado corresponde ao regimental, e, ao final, à míngua de qualquer motivação, decretar que os pedidos da defesa são “protelatórios”, sem sequer abordar a apresentação de novo documento contemporâneo aos fatos antecedentes à instauração do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), ou seja, o relatório de serviço, datado de 28/05/2005. Por tais razões, alega que foram ofendidos os dispositivos do art. 93, incisos IX e X, da Constituição Federal e o art. 489, § 1º, incisos de I a IV, do Código de Processo Civil (CPC), além de afrontados acórdãos do egrégio Tribunal Superior e do Tribunal Excelso, que servem de paradigma para interposição de recursos para as instâncias superiores, e que se referem à exegese da lei federal invocada, estando presente a questão "federal". Com estes argumentos, pediu que o recurso fosse recebido, conhecido e provido, para se retirar de pauta o processo e suspender o seu julgamento no dia 13/05/2020, manifestando-se expressamente acerca da tese prequestionada por este egrégio Tribunal, com a intimação do agravado para oferecer contraminuta se desejasse, além da assistência judiciária gratuita. O requerimento para retirada do processo de pauta foi levado a julgamento pelo Pleno, nos momentos que precederam a sessão, mas foram rejeitados por unanimidade de votos. O Estado de Minas Gerais foi intimado para se manifestar a respeito, mas quedou-se silente, nos termos da certidão acostada no Evento 80. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Senhores Juízes, depois de analisar cuidadosamente estes autos, entendo que, ao presente recurso, deve ser negado provimento, mantendo a minha decisão que julgou improcedente a incidental de exibição de documentos, por ter sido considerada protelatória, nos termos que serão alinhavados a seguir: Conforme relatado, o agravante apontou como objetivo da incidental de exibição de documentos a produção de provas sobre o impedimento do Maj. PM Gleisson Carvalho Guedes, que integrou, como escrivão, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), além de revelar outros vícios eventuais presentes no processo. A questão central a ser tratada refere-se à cópia do relatório juntada aos autos da incidental e que seria reveladora de inimizade entre o justificante o escrivão nomeado para o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). Nesse ponto, entendo que a transcrição de parte do voto condutor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 dos Embargos Declaratórios que foram interpostos pelo agravante, em face do acórdão que decidiu o mérito desta ação, Evento 74, servirá melhor à compreensão de Vossas Excelências. Vejam: A respeito da incidental de exibição de documento, bem como sobre o próprio documento que, na compreensão da defesa, seria novo, esclareço que me referir a tais, além do que foi feito, configuraria, na minha compreensão, antecipação de mérito da análise do Agravo Interno, que ainda está em curso nos autos deste processo. Contudo, mesmo sem essa pretensão antecipatória, vejo que o documento apresentado de novo não tem nada, porquanto a mensagem, com teor praticamente igual, que foi encaminhada ao justificante pelo 3º SGT PM Dalton Rogério Martiniano, via Painel Administrativo, e que segundo o próprio graduado teria sido extraída do seu caderno de anotações, datada de 05/09/2019, e que foi trazida aos autos com a resposta do justificante, poderia ter sido, evidentemente, substituída pela cópia do então relatório que agora se intitula de novo. Mais a mais, para a pretendida análise dessa cópia trazida aos autos, bastaria à defesa declarar sua autenticidade, conforme lhe faculta o inciso IV do art. 425 do Código de Processo Civil (CPC), sem necessidade de intimação do autor para sobre ela se manifestar. Até porque, não vejo qualquer plausibilidade cogitar-se que tenha havido alguma providência pela Instituição Militar a respeito do dito relatório, que traz em seu próprio texto informações dando conta de que os envolvidos na ocorrência de trânsito do dia 28 de maio de 2015, Cap PM Gleisson Carvalho Guedes e Aluno do Curso de Habilitação de Oficiais, Marcelo Bolivar Machado de Brito, à época, com a chegada dos Policiais Militares de serviço, ficaram tranquilos, entraram em acordo e dispensaram o registro de ocorrência. Veja-se esse trecho do relatório assinado pelo 3º Sgt. PM Dalton e cuja exibição se pretendeu: [...] Que somente com nossa chegada os envolvidos tomaram ciência que os dois eram policias militares e após conversarem tranquilamente entraram em acordo no local e dispensaram o registro da ocorrência. Onde está a inimizade então? Senhor presidente e eminentes desembargadores, é de difícil compreensão a razão que teria levado o Sgt PM Dalton a elaborar o relatório, cuja cópia encaminhou ao agravante, se os envolvidos na ocorrência de trânsito, ao se darem conta de suas condições de policiais militares, ficaram tranquilos, entraram em acordo e dispensaram o registro da ocorrência, conforme relata o próprio Sgt PM Dalton. Mas, admitindo-se, ainda que por hipótese, que o relatório tenha sido, de fato, produzido, menos compreensivo ainda é o fato de o Sgt PM Dalton não o ter entregado ao agravante, em 05/09/2019, quando lhe encaminhou uma mensagem, via Painel Administrativo, com teor praticamente idêntico ao do relatório, a qual, segundo informou, teria sido extraída do seu caderno de anotações. Se se tem uma cópia de relatório de serviço, qual a razão para não a entregar e, menos ainda, qual a razão para transcrever praticamente todo o seu teor em uma mensagem? Não teria sido mais prático e próprio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 uma fotografia desse relatório que poderia ter sido tirada com um simples telefone celular? Seja como for, e conforme já me manifestei, julguei desnecessário intimar o agravado para exibir um documento que já integrava os autos do processo, colacionado pelo próprio agravante e, como já abordado, ainda poderia ter tido sua fidedignidade afirmada pelo douto causídico, conforme lhe autoriza o inciso IV do art. 425 do Código de Processo Civil (CPC). Não vejo, de outro lado, como eventuais providências poderiam ter sido adotadas pela Instituição Militar a esse respeito, nos termos indagados pelo agravante. As dimensões que caracterizam as inúmeras e abrangentes atividades desencadeadas pela Polícia Militar, na minha compreensão, não lhe permitem se ocupar de questiúnculas. Estando de posse de um relatório de serviço dando conta de uma ocorrência de trânsito entre dois policiais militares que, ao serem abordados por colegas de serviço e se darem conta de suas condições, ficaram tranquilos, entraram em acordo e dispensaram o registro da ocorrência, não me ocorre outra medida que pudesse ter sido adotada pela autoridade destinatária desse relatório, que não fosse o seu arquivamento, sem qualquer providência decorrente. Não tenho dúvida alguma, portanto, quanto ao fim protelatório dos pedidos formulados para que fosse exibida a versão original desse relatório. O pedido formulado no sentido de se retirar de pauta o processo na sessão de 13/05/2020, e redesignar a data de seu julgamento foi submetido ao Pleno deste Tribunal e rejeitado por unanimidade, não cabendo, neste momento e ao meu sentir, referência alguma a respeito. Quanto ao requerimento de vista dos autos ao Ministério Público, para sua manifestação como fiscal da lei, e de intimação das partes para conhecimento da manifestação ministerial, considero-o prejudicado e redundante, razão pela qual não o acolho. Já em relação ao pedido de prazo para apresentação da defesa de mérito, recorro, novamente a outro trecho do acórdão dos Embargos de Declaração, cuja clareza julgo suficiente: [...] Outra omissão alegada pela defesa refere-se à ausência, nos autos, da defesa de mérito. Nesse ponto, cabe esclarecer sobre a especificidade do processo de Conselho de Justificação, destinado a processar e julgar a compatibilidade e a dignidade do oficial para com o oficialato, a partir de provas pré-constituídas, segundo o rito próprio estabelecido no artigo 199 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG). Portanto, na hipótese, a alegação não procede, uma vez que o justificante foi defendido, tecnicamente, nos autos do PAD, por advogada devidamente constituída nos autos e regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, sendo o que se nota nos documentos de fls. 46/68 e 149/173 do OUT3 do Evento 1. Assento, por oportuno, que a advogada participou de todas as audiências da CPAD, quando lhe foi oportunizado perguntar e reperguntar, arrolar, dispensar, substituir e impugnar testemunhas, oferecer quesitos para a perícia, somente não tendo exercido sua faculdade de assistir à última reunião de deliberação, por decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 unilateral, já que foi devidamente intimada para tal, nos termos do documento que está nas fls. 175/176 OUT3 Evento 1. Mais a mais, a defesa constituída na fase judicial foi intimada e respondeu à acusação, lançada no Evento 20, e teve deferido seu requerimento para realizar a sustentação oral na audiência presencial remota do dia 13/05/2020, desistindo de fazê-lo, unilateralmente, quando deixou a Sala de Audiência, não sendo razoável alegar, em sede de Embargos Declaratórios, falta de defesa de mérito, sendo o que se depreende da inteligência do princípio segundo o qual a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. Por todas as razões expostas, nego provimento ao presente recurso e mantenho intacta a decisão agravada, que julgou improcedente a incidental de exibição de documentos e os requerimentos nela manifestados, à exceção daquele formulado no sentido de se assegurar ao procurador do agravante o direito de sustentar, oralmente, sua defesa na sessão de julgamento, faculdade que, todavia, não foi usada pelo causídico, por sua deliberação. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também negar provimento ao presente recurso. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator, mantendo a decisão ora agravada. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Des. James Ferreira Santos Relator